Tribunal: STF
Processo: Rcl 66249
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido no Processo nº 0011079-61.2021.5.15.0045, que teria contrariado os enunciados das Súmulas Vinculantes nº 37 e 43.



    Narra o reclamante que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista, na qual Vilma Aparecida Ribeiro, contratada mediante aprovação em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, regido pelas normas da CLT, requereu que fosse aplicado ao seu contrato de trabalho a Lei Municipal nº 3.186/1986, que instituiu o plano de carreira dos servidores do Município de São José dos Campos.



    Prossegue a narrativa aduzindo que o pedido foi julgado procedente pelo Juízo Singular e confirmado pelo TRT da 15ª Região para



    “determinar o enquadramento pleiteado, assim como a condenação do Município a promover a progressão funcional da parte autora, por tempo de serviço, nos termos da inicial, com o pagamento das respectivas diferenças salariais”.



    Interposto recurso de revista, a ele negou-se seguimento, tendo o mesmo destino o agravo em recurso de revista.



    O reclamante defende que



     “[c]omo cediço, a função de Agente Comunitário de Saúde foi disciplinada pelo art. 198 da CF e pela Lei nº 11.350/2006. 



    O art. 198 da CF/88 dispõe:



    (...)



    Referido artigo foi regulamentado pela Lei nº 11.350/2006, que estabeleceu:



    (...)



    Mencionado diploma foi alterado pela Lei Federal nº. 12.994/2014, que estabeleceu piso salarial nacional e diretrizes para o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias:



    (...)



    No âmbito local, a Lei Complementar Municipal nº 309 de 08.12.2006, descreveu a função de Agente Comunitário de Saúde e autorizou o Executivo Municipal a contratar pessoal para atender as necessidades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, PACS, com aplicação das normas da Consolidação das Leis do Trabalho para regência do vínculo:



    (...)



     Feitas tais considerações, não há controvérsia que o regime jurídico aplicável aos agentes comunitários de saúde do Município de São José dos Campos está disciplinado por tal conjunto normativo. 



    Sobre a Lei Municipal nº 3.186/864, aplicava-se aos servidores municipais da época de sua vigência, que não abrangia os Agentes Comunitários de Saúde, categoria específica que somente foi criada com a Lei Complementar Municipal nº 309/06, regendo, aquela, à época, apenas os Agentes Comunitários, categoria distinta, administrativa, como indicado pelo seu Anexo I.



    (...)



    Ainda, em 1992 o vínculo dos servidores municipais passou a ser regido pela Lei Complementar 56 (Estatuto do Servidor), que manteve o plano de carreira da Lei nº 3.186/86 até a instituição de novo plano



    (...)”.



    Conclui, assim, que



    “não sendo aplicável ao cargo ocupado pela parte autora a Lei Municipal nº 3.186/86, não há que se falar em reconhecimento de progressão funcional e diferenças salariais pleiteados com fundamento no respectivo diploma legal. 



    Vale frisar, pois, que a carreira de "Agente Comunitário de Saúde" somente foi criada e instituída pela Lei n. 10.507/2002, posteriormente regulamentada pela Lei n. 11.350/2006, não havendo que se falar em plano de carreira para a parte autora previsto em 1986, até porque, na época sequer existia o cargo, inexistindo previsão na lei municipal, apenas constando em "categoria administrativa" o cargo de "Agente Comunitário"”



    Requer:



    “a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao erário, devendo ser suspensa a decisão proferida pelo Tribunal reclamado até o final do julgamento desta;



    (...)



    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0011079-61.2021.5.15.0045 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com a Súmulas Vinculantes nº 37 e 43, desse E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se o enquadramento pleiteado, assim como a condenação do Município a promover a progressão funcional da parte autora na ação originária, por tempo de serviço, com o pagamento das diferenças salariais.;”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar.



    Aponta-se como paradigma de confronto as Súmulas Vinculantes nº 37 e 43, as quais dispõem que



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (SV 37)



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.(SV 43)



    Ao manter a sentença de procedência em favor de Vilma Aparecida Ribeiro, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, fez constar que:



    “registre-se que a reclamante ingressou nos quadros do município, na função de agente comunitário de saúde, sendo regida pela CLT, em 2011, mesmo ano em que o ente público editou a Lei Complementar nº 453, que estabeleceu novo Plano de Carreira para os seus servidores, que assim dispôs no artigo 59 (disponível em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br /legislacao): "A Lei n° 3.186, de 02 de dezembro de 1986, aplica-se aos servidores que não optarem pelo desenvolvimento na carreira previsto nesta lei complementar, ficando revogada com a vacância do último servidor por ela regido".



    O município, antes da incorporação da reclamante aos seus quadros, já possuía plano de cargos e salários para os servidores municipais, estabelecido na Lei n° 3.186/86. Com efeito, mesmo a atual legislação que trata das regras aplicáveis aos empregados do recorrente permite que continuem sendo adotadas as normas previstas no Plano de Carreira anterior, qual seja, o de 1986.



    Nessa esteira, considerando que a municipalidade não logrou êxito em infirmar os fundamentos da r. decisão recorrida, os quais, pelo seu manifesto acerto, adoto como razões de decidir privilegiando princípios da celeridade e economia processuais:



    "A autora foi admitida mediante concurso público, na função de agente comunitário de saúde, pelo regime celetista, em 03/10/2011. 



    A trabalhadora alega ser detentora dos direitos previstos na Lei Municipal 3.186/86, que instituiu o Plano de Carreira dos servidores municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. E, diante disso, pleiteou as diferenças salariais das promoções horizontais por antiguidade, pertinentes ao enquadramento no nível I, letra "D", com reflexos. 



    O Município afirmou que a servidora ingressou em seus quadros no regime de emprego público, regida exclusivamente pela CLT, de forma que a ela se aplicam somente os direitos previstos na CLT, excluído o enquadramento estabelecido pela Lei Municipal 3.186/86. 



    A reclamante está regularmente inserida no quadro de empregados do Município, ocupando o cargo de agente comunitário de saúde, sem distinção com os demais. 



    A lei federal prevê que os municípios mantenham plano de cargos e salários para os agentes comunitários de saúde (ACS). 



    O Município, antes da reclamante adentrar aos quadros, já possuía plano de cargos e salários para os servidores municipais, estabelecido na Lei3.186/86. Como até a presente data não foi editado plano específico dos agentes comunitários de saúde, obrigatória a aplicação do regramento geral, sob pena de discriminação de alguns empregados em detrimento de outros. 



    Dispõe o art. 1º da Lei Municipal 3.186/86 que "Fica instituído o Plano de Carreira para os servidores municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os enquadrados na Lei Municipal nº 3147, de 13 de junho de 1986, e. os menores do Programa COSEMT". 



    De acordo com o anexo correspondente, faz parte da categoria administrativa o cargo de "agente comunitário", sem prova da diferença de funções entre este e o agente comunitário de saúde. 



    Nessa circunstância, nada impede a aplicação da referida lei ao contrato de trabalho da autora. 



    O fato de os agentes comunitários de saúde receberem elevação de piso salarial por lei federal tampouco corresponde à revisão geral constitucionalmente prevista ou é excludente lógico à progressão funcional. Até porque o município não fez qualquer demonstração analítica de que as elevações de piso salarial tenham sido financeiramente consideradas para se negar a progressão funcional. 



    O próprio Município já esclareceu que o piso salarial pago à autora é superior àquele previsto na legislação federal, desta forma, não há nenhuma incongruência com a lei municipal quando da aplicação das promoções requeridas. 



    A ação versa sobre o direito à progressão funcional, não sobre o reajuste geral anual de salários que somente se permite por lei específica de iniciativa do Executivo. 



    Registre-se, por oportuno, que tal decisão não afronta o princípio constitucional da separação dos Poderes, mas, antes, o privilegia, na medida em que atende ao "sistema de freios e contrapesos" característico da tripartição do Poder, cumprindo o Judiciário o seu papel de guardião da legalidade dos atos da Administração Pública, sem atingimento do mérito administrativo. 



    Como a autora ingressou nos quadros do Município no ano de 2011, faz jus às diferenças salariais referentes ao enquadramento, por tempo de serviço, nos níveis I-D, conforme descrição da prefacial nas tabelas expedidas pelo ente público, assegurando-se à reclamante o direito à promoção por tempo de serviço prevista na Lei 3.186/86. 



    São devidos os reflexos em férias com 1/3, 13º salários, e nos depósitos de FGTS."



    Ademais, destaco que o fato de o piso salarial da reclamante ser majorado por meio de lei federal não inviabiliza a progressão funcional, inclusive porque o município sequer demonstrou que tal aumento compensaria a progressão funcional negada. 



    Destarte, consoante exposto na origem, a reclamante faz jus à progressão funcional por tempo de serviço constante na Lei Municipal nº 3.186/86. 



    E nem se alegue afronta ao art. 37, X, da Constituição da República ou à Súmula vinculante 37 do C. STF, por não se tratar de revisão geral anual ou de aumento salarial dos servidores municipais por via judicial, mas de correção da omissão do empregador em observar a legislação municipal. N



    esse sentido, este turmário recentemente manifestou-se no julgamento do processo 0010720-44.2021.5.15.0132 (RO), relatado pelo Exmo. Des. Antonio Francisco Montanagna, em sessão virtual realizada em 23/06/2022, com votação unânime de seus pares.



    Nada a modificar.” (e-Doc 6, p. 4).



    Após a interposição de sucessivos recursos, o TST negou provimento ao agravo interno assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 126 DO TST. 1. No caso, a Corte regional concluiu ser devida à reclamante a progressão funcional por tempo de serviço constante na Lei Municipal nº 3.186/1986, registrando expressamente não se tratar de revisão geral anual ou de aumento salarial dos servidores municipais por via judicial, mas de correção da omissão do empregador em observar a legislação municipal. 2. Para se alcançar a conclusão pretendida pelo reclamado, no sentido de que, aos Agentes Comunitários de Saúde, não haveria direito ao enquadramento no plano de carreira previsto na Lei Municipal nº 3.186/1986, seria necessário o revolvimento probatório dos autos, o que é vedado nesta instância, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 126 do TST. Agravo interno desprovido. (e-Doc 12)



    Com efeito, no caso dos autos, verifico que não há identidade material com o paradigma invocado nesta reclamatória.



    Isso porque, no caso concreto, não houve provimento, automático ou derivado, de cargos, assim como aumento de vencimento com fundamento na isonomia pelo Poder judiciário. A justiça especializada entendeu pela possibilidade de aplicação, no caso, do Plano de Cargos e Salários previstos na Lei Municipal 3.186/86, uma vez que a beneficiária da decisão foi admitida, mediante concurso público, sob o regime celetista, no cargo de "Agente Comunitário de Saúde", e que, diante da ausência de regulamentação específica para o referido cargo, é possível a aplicação da referida legislação geral municipal aos servidores municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Ademais, o TRT 15 expressamente consignou que Vilma Aparecida Ribeiro foi devidamente aprovada em concurso público. Assim, a justiça do trabalho não investiu a ora beneficiária em cargo para o qual não teria sido aprovada em concurso, e sim, permitiu seu enquadramento no plano de cargos e salários do município em razão da ausência de regulamentação específica, desdobrando-se no aumento de vencimento decorrente da progressão funcional do aludido plano de carreira.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes ao destes autos, confira-se:



     “RECLAMAÇÃO. TEMA 667. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o teor da Súmula Vinculante supostamente ofendida. 3. A ação reclamatória não se revela o instrumento adequado ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53.336-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/3/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 31.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).



    No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes análogos ao presente caso envolvendo a parte ora reclamante: Rcl nº 63006, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 02/02/2024; Rcl nº 64.885/SP, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 17/01/2024; Rcl nº 62.620/SP, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe de 07/12/2023; Rcl nº 62.201/SP, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 13/12/2023; e Rcl nº 61.068/SP, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 07/08/2023.



    A presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente